Tribunal: TJES
Processo: 0002069-07.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002069-07.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO MARCOS DE ABREU
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0002069-07.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MARCOS DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO EMOCIONAL E VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 147-B, DO CÓDIGO PENAL, E 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante por violência doméstica praticada contra sua companheira e filhos, mediante dano emocional e vias de fato, nos termos do art. 147-B do Código Penal e do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, ambos aplicados com base na Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). O apelante pleiteia a absolvição pela suposta ausência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos de prova são suficientes para a condenação pelo delito de dano emocional e vias de fato; e (ii) avaliar a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal, conforme pleito subsidiário da defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria dos delitos estão comprovadas pelo Boletim Unificado e por depoimentos coerentes das vítimas e testemunhas, que confirmam o histórico de violência e o comportamento agressivo do réu, sobretudo sob o efeito de álcool. As palavras da vítima e dos familiares em juízo corroboram a narrativa de dano emocional, humilhações e agressões físicas, caracterizando as condutas descritas no art. 147-B, do Código Penal, e no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41.
Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sendo suficiente, quando coerente e harmônica com outros elementos, para formar a convicção judicial. O relato da vítima, somado ao testemunho de terceiros que presenciaram os fatos ou possuem conhecimento do histórico de violência, constitui prova robusta para sustentar a condenação.
Quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, a análise da sentença revela que o magistrado já fixou a pena-base no patamar mínimo previsto em lei para ambos os delitos. Assim, a pretensão recursal do apelante carece de interesse, pois a pena foi dosada em conformidade com os princípios da individualização e proporcionalidade.
A dosimetria da pena observou o princípio do livre convencimento motivado, respeitando os ditames legais e constitucionais, e resultou em sanção adequada e proporcional à gravidade dos fatos e ao histórico de violência doméstica e familiar contra a mulher e filhos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147-B; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), arts. 5º e 7º; Código Penal, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 0000062-91.2017.8.08.0019, Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves, j. 03/08/2022, DJES 15/08/2022.

Vitória, 16 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002069-07.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO MARCOS DE ABREU

Advogado(s) do reclamante: EVERSON COELHO, SAULO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Antonio Marcos de Abreu
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 112/116 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (fls. 02/03 dos autos físicos) narra o seguinte:

[...] que no dia 14 de junho de 2022, por volta de 18h41min, no distrito de Itaoca, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, com vontade livre e consciente, causou dano emocional a sua companheira, Maria das Neves Santos Matias de Abreu, prejudicando-a e perturbando-a em seu pleno desenvolvimento e visando a degradar ou a controlar suas ações, tudo prevalecendo-se das pretéritas relações íntimas de afeto, bem como praticou vias de fato.

Revela ainda que na mesma circunstância de tempo e local, o Denunciado praticou vias de fato contra seus filhos e vítimas, Wanderson Matias de Abreu e João Marcos Matias de Abreu.

É de se destacar que a vítima sofre constantemente e reiteradamente com ameaças e agressões, conforme certidão às fls. 22, o que configura atos de violência psicológica, vez que o denunciado, com suas ações, tem prejudicado e perturbado a vítima, em seu pleno desenvolvimento, visando a degradar e a controlar suas ações, causando a vítima severos prejuízos emocionais, prevalecendo-se das pretéritas relações íntimas de afeto.

Extrai-se dos autos que o Denunciado e a vítima Maria das Neves convivem, maritalmente, há 28 (vinte e oito) anos. Segundo relatos desta, o Denunciado é usuário de álcool, ficando muito agressivo e que ao longo do relacionamento vem sofrendo agressões físicas e verbais. Além disso, a vítima relatou, ainda, que precisa esconder facas e facões em virtude da agressividade do Denunciado.

Nesse contexto, no dia dos fatos, o Denunciado, após a vítima Maria das Neves chegar do trabalho, começou a ofendê-la com palavra de baixo calão porque o jantar não estava pronto. Em razão disso, seu filho e também vítima, João Marcos, tentou ajudá-la pedindo para que o Denunciado cessasse com as ofensas, ocasião em que o mesmo, a pedido de Maria, começou a filmar as agressões do Denunciado.

Nesse passo, o Denunciado foi em direção a João Marcos na intenção tomar-lhe o celular, sendo impedido por seu irmão, a saber, Alan Matias, o qual segurou o Denunciado, impedindo que o mesmo prosseguisse com as ofensas. Não obstante, este conseguiu se desvencilhar e agredir João Miguel, segurando-lhe pelo pescoço e jogando-o no chão. Ato contínuo, o Denunciado rasgou a blusa da vítima.

Nesse ínterim, a vítima Wanderson Matias, filho do casal e também vizinho destes, ouviu a discussão e saiu correndo para apartar a briga. Nesse cenário, ao chegar no local do crime se deparou com o Denunciado em vias de fato com João Marcos, enquanto a vítima Maria tentava apartar a briga, ocasião em que esta foi agredida com um chute na perna e outro no peito, bem como ameaçada de morte.

Dessa forma, a vítima Wanderson, na intenção de ajudar a mãe e os irmãos, também foi agredido pelo Denunciado com um arranhão em seu braço, como também teve sua camisa rasgada pelo pai.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 147-B, do Código Penal, e do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (uma vez), nas circunstâncias da Lei nº 11.340/06, e do artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688 (duas vezes), tudo na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena final de 07 (sete) meses de reclusão e 01 (um mês) e 21 (vinte e um) dias de prisão simples, em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar
razões recursais
, no id. 9474612, a defesa requer a
absolvição
do apelante, diante da ausência de provas quanto ao crime previsto no artigo 147-B, do Código Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da
pena-base
no mínimo legal, sob o fundamento de ausência de motivação para exasperação da reprimenda acima do patamar mínimo.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Inicialmente, passo à análise do pleito absolutório.

Nesse contexto, válido consignar que o tipo penal dos crimes pelos quais o apelante foi condenado descrevem assim as condutas típicas,
in verbis
:

Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Dito isso, tenho que a
materialidade
dos delitos restou comprovada nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado de fls. 24/25-verso, bem como por meio das provas testemunhais acostadas aos autos.

Do mesmo modo, a
autoria
dos ilícitos também restou provada pelos depoimentos existentes nos autos.

Nesse particular, colaciono as provas colhidas judicialmente, transcritas na sentença primeva. Vejamos:

VÍTIMA - MARIA DAS NEVES SANTOS MATIAS DE ABREU: “
tenho 3 filhos e 1 de coração que mora em Vitória; no dia dos fatos quem chamou a polícia foi minha nora; meu filho Wanderson arrumou essa mulher e viviam as custas do meu marido e de mim;
no dia o réu chegou meio chapado e estressado; o réu me agrediu em palavra; ele também me deu um chute;
Wanderson chegou lá quando o pai estava falando, pra acalmar ele, ele estava nervoso e tinha bebido; a unha de Antonio Marcos pegou em Wanderson; ele deu mesmo um rasgão na blusa de Alice; sobre minha declaração na polícia, a gente acaba falando coisas; quando ele bebe eu escondo as facas e facões; ele toma remédio; confirmo o que eu falei em sede policial; sobre a medida protetiva eu já retirei na 4ª Vara Criminal;
ele falou que me mataria, mas isso é por causa da bebida, ele ficou muito estressado
; foi minha nora que chamou a polícia; a polícia já foi acionada outra vez, acho que foi minha nora também; olha, ele só agressivo quando ele bebe; quando ele levou o pé em mim eu tirei a perna fora e meu filho Wanderson segurava ele no sofá; o réu começou a falar que não tinha janta não; não desejo medida protetiva
.
” (GRIFEI)

VÍTIMA - WANDERSON
: “no dia dos fatos eu estava chegando em casa; eu fui separar; estavam meu pai e minha mãe e meu irmão; ele não me agrediu; ele agarrou na minha roupa e rasgou; eu entrei para separar; quando cheguei eles estavam no chão; acho que quem chamou a polícia foi meu irmão; eu vi o réu chutando minha mãe; eu não presenciei ameaça.”

VÍTIMA - ALICE MATIAS DE ABREU
: “meu pai bebia todo dia; ele chegou embriagado e queria janta, mas minha falou que ainda não estava pronta; ele pegou um monte de coisa pra jogar fora;
minha mãe pediu pra eu gravar, então ele deu uma soco na minha mão pra derrubar o celular e depois agarrou meu pescoço
;
Wanderson veio para ajudar e meu pai agarrou ele pelo pescoço também; ele deu um chute na cocha da minha mãe e perto do peito;
eu não ouvi ele ameaçando minha mãe, o que ele falou que quando sair da cadeia iria matar todos nós; depois que ele passou a beber ele ficou agressivo;
ele chegava bêbado e chamava minha mãe de piranha, vagabunda; da outra vez fui eu que chamei a polícia também, porque ele pegou um facão e correu atrás da minha mãe.
”

INFORMANTE -

EXIELEM BARBOSA DE ALMEIDA
: “ouvimos gritos da nossa casa e eu pedi pra meu esposa ir ver;
eram gritos da minha sogra e de Alice; eu liguei pra polícia e subi; meu marido tentava separar a briga deles
;
Antonio agredia Maria, eu vi isso; ele deu chutes, socos e tapas
; eu já chamei a polícia outras vezes; meu marido Wanderson tentou separar;
na separação ele acabou por agredir os filhos; a intenção do réu era agredir todos; ele tentou voar em cima de mim também; ele tentou enforcar o Wanderson e rasgou a roupa dele e cortou o braço dele; Alice também foi agredida, o réu tentou enforcá-la
; Alan ficou só gritando e não defendeu a mãe dele; eu, Wanderson e Alice tentamos defender Maria;
ele disse que eu ia me matar; ameaçou Maria também; ele já fez isso outras vezes, pega faca; essa situação é recorrente, o réu sempre ameaça a vítima, pega faca.
” (GRIFEI)

INFORMANTE - ALAN MATIAS DE ABREU
: “no dia eu não estava em casa, estava trabalhando; quando eu cheguei eu fiquei sabendo o que tinha acontecido, que meu pai tinha sido preso; eu não desapartei briga; meu pai e estava agressivo; minha mãe falou que meu pai arrumou problemas com eles, mas não me contaram certinho não.”

TESTEMUNHA - PM MARCOS BELONIAANDRÉ
: “fui ao local e atendi a vítima que informou que foi agredida pelo réu; o filho também informou ter sido agredido pelo réu; aparentemente ele tinha sintomas de embriaguez; disseram que era uma situação que já havia ocorrido outra vez.”

INTERROGATÓRIO
: “o pivô de todos os problemas com minha esposa é Wanderson e essa esposa dele.”

Depreende-se das provas acima citadas que restaram cabalmente comprovados os crimes narrados na exordial acusatória.

Isso porque, as palavras das vítimas em juízo, corroboradas pelos depoimentos das demais testemunhas,
comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

É imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Nesse contexto, verifico que não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Pelo contrário, os dizeres da vítima estão harmônicos e coerentes com os relatos das demais testemunhas ouvidas, restando demonstrado que o acusado causou dano emocional à ofendida, sua companheira à época dos fatos, mediante humilhação e constrangimento, eis que tudo se iniciou pelo fato de o acusado não gostar do fato de o jantar ainda não estar pronto, o que é inadmissível e comprova cabalmente a violência psicológica em face da vítima.

Ademais, as testemunhas narraram que o caso em análise não é isolado, eis que a conduta do acusado em agredir a vítima verbalmente, xingando-a, é recorrente, além do fato de a ofendida ter que esconder as facas da residência para que o acusado não as use para ameaça-la.

Por sua vez, as vias de fato também restaram comprovadas pelas provas acima citadas, tendo o acusado agredido sua companheira e os dois filhos que tentaram apartar a briga, isto é, empregou violência contra as vítimas, agredindo-as, o que caracteriza a contravenção penal prevista no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Portanto, as provas do caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de Antonio Marcos de Abreu pelos crimes previstos no artigo 147-B, do Código Penal, e no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, razão pela qual
não merece prosperar o pleito absolutório do apelante
.

Prosseguindo, a defesa técnica requer a redução das penas-bases ao patamar mínimo legal, todavia, ao analisar a sentença proferida, verifico que o magistrado sentenciante fixou todas as penas-bases no patamar mínimo previsto em lei, de modo que não há qualquer interesse recursal em tal pleito.

Quanto às demais fases da dosimetria, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção de infrações penais.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 16 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)